Tribunal: CARF
Processo: 10805.904014/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904014/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVA CASA BAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos comprovante
que informe em que data ocorreu a ciência da decisão de primeira instância.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“Cuidam os autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior, arrecadado em 25/07/2011, referente ao período de
apuração de 30/06/2011, código de receita 6912 (PIS), no valor de R$ 1.421.501,55, com
débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade alegando que:
Apresentou, em 24/10/2012, Dacon e Dctf retificadoras, na qual demonstrou que o
PIS de 06/2011 foi de R$ 3.220.641,97 e não R$ 4.012.417,35.
Desta forma, demonstrado o equívoco nas declarações originais, resta comprovado
que há sim crédito relacionado ao Darf tratado nos presentes autos, disponível e suficiente
para compensação dos débitos informados na Dcomp.
Requer o sobrestamento do julgamento deste feito ou, ao menos sua reunião aos
autos dos processos administrativos a ele conexos, oriundos da Dcomp
00888.95492.220711.1.3.02-0207.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904014/2012-34
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904014/2012-34

Em 18/12/14, a DRJ em Brasília (DF) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 03-065.502 fopi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Não há nos autos documento que indique em que data o contribuinte tomou
ciência da decisão de piso.
Isto posto, para que possamos concluir o processo de admissibilidade do recurso
voluntário, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a unidade de
origem junte aos autos comprovante que informe em que data ocorreu a ciência da decisão de
primeira instância.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital